Tribunal: STJ
Processo: 0302961-54.2016.8.24.0091
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2669101 - SC (2024
/0217518-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: C. BORGES PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: DIOGO BONELLI PAULO - SC021100
MARCUS VINÍCIUS MOTTER BORGES - SC020210
LUCAS ROCHA MENDES - SC044734
GABRIELA KOERICH - SC053901
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA RIBEIRO - SC062397
MARIA LUIZA SOUZA BARCELLOS - SC058982
AGRAVADO
: GILSON TADEU FERREIRA
ADVOGADOS
: CESAR LUIZ DA SILVA - SC001710
THESSA LADEIA DA SILVA - SC061555
INTERES.
: DIANA GUESSER
INTERES.
: ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: IRANI ROSA
INTERES.
: JUCARA MARIA DA SILVA
INTERES.
: LUCIMAR LOURDES ROSA
INTERES.
: MARTA KNISS CERNEW
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS
INTERES.
: NATAILDO SOARES DA SILVA
INTERES.
: QUINTINO SEBASTIAO GONCALVES
INTERES.
: SERGIO CAMPOS DE ALMEIDA
INTERES.
: WALDYR CERNEW
INTERES.
: LUZ & LUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
INTERES.
: ADRIANO LUIZ CARNEIRO SABINO
INTERES.
: ABEL ALVES PEREIRA
INTERES.
: AMELIA MARTINS
INTERES.
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA
- DEINFRA
EMENTA
Documento eletrônico VDA48173754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:59
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: 9f263ea9-01f1-4e58-ab97-51045ecd395e

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.
INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em processo de usucapião extraordinária, onde a sentença foi
extinta sem resolução de mérito por falta de interesse de agir.
2. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina anulou a sentença de primeira instância,
determinando a continuidade do processo com a necessidade de instrução
probatória para comprovar a posse, reconhecendo o interesse de agir do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve prequestionamento do art.
1.418 do Código Civil e se a decisão do TJSC violou o art. 1.022 do CPC/2015, ao
não enfrentar as teses de ilegitimidade ativa, tempo insuficiente para prescrição
aquisitiva e litisconsórcio passivo necessário.
4. A questão também envolve a análise da incidência da Súmula n. 7 do STJ, que
impede o reexame de matéria fática em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina determinou a continuidade do processo
de usucapião, reconhecendo o interesse de agir do autor e a necessidade de
instrução probatória.
6. A decisão monocrática afastou a alegação de violação do art. 1.022 do CPC
/2015, pois o acórdão recorrido demonstrou de forma clara e fundamentada as
razões para considerar inadequada a extinção prematura do processo.
7. A ausência de prequestionamento do art. 1.418 do Código Civil foi corretamente
aplicada, conforme as Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF, uma vez que a
matéria não foi efetivamente debatida e decidida pelo Tribunal de origem.
8. A pretensão da agravante esbarra na Súmula n. 7 do STJ, pois a análise das
questões fáticas requeridas demanda dilação probatória, o que é vedado em recurso
especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. Inexiste ofensa ao art. 1.022, II, do CPC do 2015 quando o
tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as
questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte
insurgente. 2. A necessidade de dilação probatória, por envolver a análise
aprofundada do contexto fático-probatório, situa-se no âmbito decisório das
instâncias ordinárias, cuja proximidade com a produção e avaliação das provas
confere-lhes a competência primária para tal aferição. Devido ao óbice da Súmula
n. 7 do STJ, não cabe ao STJ rever a convicção da corte de origem de [im]
prescindibilidade da produção de provas requerida. 3. A ausência de
prequestionamento da matéria pelo Tribunal de origem impede o conhecimento do
recurso especial, não sendo suprida pela oposição de embargos declaratórios se a
questão não for efetivamente analisada. 4. A aplicação do prequestionamento ficto,
previsto no art. 1.025 do CPC/2015, requer a demonstração de omissão relevante
para que se configures a violação do art. 1.022 do CPC, o que não ocorre quando o
Documento eletrônico VDA48173754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:59
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: 9f263ea9-01f1-4e58-ab97-51045ecd395e

Tribunal
não deixa de se manifestar sobre ponto crucial. 5. Fica prejudicada
a quo
a análise do recurso especial pela alínea do permissivo constitucional na hipótese
c
em que, a respeito da matéria, aplica-se óbices ao exame da tese recursal
fundamentada na alínea do inciso III do art. 105 da Constituição Federal".
a
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CC/2002, art. 1.418.
STJ, AgInt no REsp 1.741.282/SP, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28.11.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
05/06/2025
11/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
16 de junho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48173754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:59
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: 9f263ea9-01f1-4e58-ab97-51045ecd395e

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2669101 - SC (2024
/0217518-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: C. BORGES PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: DIOGO BONELLI PAULO - SC021100
MARCUS VINÍCIUS MOTTER BORGES - SC020210
LUCAS ROCHA MENDES - SC044734
GABRIELA KOERICH - SC053901
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA RIBEIRO - SC062397
MARIA LUIZA SOUZA BARCELLOS - SC058982
AGRAVADO
: GILSON TADEU FERREIRA
ADVOGADOS
: CESAR LUIZ DA SILVA - SC001710
THESSA LADEIA DA SILVA - SC061555
INTERES.
: DIANA GUESSER
INTERES.
: ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: IRANI ROSA
INTERES.
: JUCARA MARIA DA SILVA
INTERES.
: LUCIMAR LOURDES ROSA
INTERES.
: MARTA KNISS CERNEW
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS
INTERES.
: NATAILDO SOARES DA SILVA
INTERES.
: QUINTINO SEBASTIAO GONCALVES
INTERES.
: SERGIO CAMPOS DE ALMEIDA
INTERES.
: WALDYR CERNEW
INTERES.
: LUZ & LUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
INTERES.
: ADRIANO LUIZ CARNEIRO SABINO
INTERES.
: ABEL ALVES PEREIRA
INTERES.
: AMELIA MARTINS
INTERES.
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA
- DEINFRA
EMENTA
Documento eletrônico VDA47390278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/05/2025 15:34:02
Código de Controle do Documento: 4f22563c-3330-4fe0-87ab-20aaaf2687ec

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.
INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em processo de usucapião extraordinária, onde a sentença foi
extinta sem resolução de mérito por falta de interesse de agir.
2. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina anulou a sentença de primeira instância,
determinando a continuidade do processo com a necessidade de instrução
probatória para comprovar a posse, reconhecendo o interesse de agir do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve prequestionamento do art.
1.418 do Código Civil e se a decisão do TJSC violou o art. 1.022 do CPC/2015, ao
não enfrentar as teses de ilegitimidade ativa, tempo insuficiente para prescrição
aquisitiva e litisconsórcio passivo necessário.
4. A questão também envolve a análise da incidência da Súmula n. 7 do STJ, que
impede o reexame de matéria fática em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina determinou a continuidade do processo
de usucapião, reconhecendo o interesse de agir do autor e a necessidade de
instrução probatória.
6. A decisão monocrática afastou a alegação de violação do art. 1.022 do CPC
/2015, pois o acórdão recorrido demonstrou de forma clara e fundamentada as
razões para considerar inadequada a extinção prematura do processo.
7. A ausência de prequestionamento do art. 1.418 do Código Civil foi corretamente
aplicada, conforme as Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF, uma vez que a
matéria não foi efetivamente debatida e decidida pelo Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA47390278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/05/2025 15:34:02
Código de Controle do Documento: 4f22563c-3330-4fe0-87ab-20aaaf2687ec

8. A pretensão da agravante esbarra na Súmula n. 7 do STJ, pois a análise das
questões fáticas requeridas demanda dilação probatória, o que é vedado em recurso
especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. Inexiste ofensa ao art. 1.022, II, do CPC do 2015 quando o
tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as
questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte
insurgente. 2. A necessidade de dilação probatória, por envolver a análise
aprofundada do contexto fático-probatório, situa-se no âmbito decisório das
instâncias ordinárias, cuja proximidade com a produção e avaliação das provas
confere-lhes a competência primária para tal aferição. Devido ao óbice da Súmula
n. 7 do STJ, não cabe ao STJ rever a convicção da corte de origem de [im]
prescindibilidade da produção de provas requerida. 3. A ausência de
prequestionamento da matéria pelo Tribunal de origem impede o conhecimento do
recurso especial, não sendo suprida pela oposição de embargos declaratórios se a
questão não for efetivamente analisada. 4. A aplicação do prequestionamento ficto,
previsto no art. 1.025 do CPC/2015, requer a demonstração de omissão relevante
para que se configures a violação do art. 1.022 do CPC, o que não ocorre quando o
Tribunal
não deixa de se manifestar sobre ponto crucial. 5. Fica prejudicada
a quo
a análise do recurso especial pela alínea do permissivo constitucional na hipótese
c
em que, a respeito da matéria, aplica-se óbices ao exame da tese recursal
fundamentada na alínea do inciso III do art. 105 da Constituição Federal".
a
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CC/2002, art. 1.418.
STJ, AgInt no REsp 1.741.282/SP, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28.11.2022.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por C. BORGES
PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. (ME) contra a decisão de fls. 4002 -
4007, que negou provimento ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA47390278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/05/2025 15:34:02
Código de Controle do Documento: 4f22563c-3330-4fe0-87ab-20aaaf2687ec

A parte agravante alega que houve prequestionamento do art. 1.418 do
Código Civil, pois opôs embargos de declaração na origem para prequestionar tal
dispositivo, realizado com fundamento no art. 1.025 do CPC/2015.
Afirma que, mesmo sem enfrentamento expresso pelo TJSC, ocorreu o
prequestionamento ficto, visto que suscitou no recurso especial a violação ao art.
1.022 do CPC/2015.
Sustenta que o julgamento do TJSC foi inadequado, violando o art.
1.022, incisos I e II, do CPC/2015, e o art. 1.418 do CC/2002, pois não enfrentou
as teses de ilegitimidade ativa, tempo insuficiente para prescrição aquisitiva e
litisconsórcio passivo necessário, além de não solucionar a dúvida sobre a
adjudicação compulsória.
Alega que a Súmula n. 7 do STJ não incide no caso, pois a questão é
jurídica e não exige reanálise de fatos.
Requer, pois, a reconsideração para acolher os embargos de declaração e
admitir o recurso especial, ou, não havendo reconsideração, a submissão ao
colegiado para acolher os embargos e admitir o recurso especial, julgando-o no
mérito.
Nas contrarrazões, a parte agravada aduz que a decisão examinou
satisfatoriamente todas as questões jurídicas suscitadas, sendo a pretensão da parte
agravante uma rediscussão do julgado e, por tais razões, requer o não
conhecimento ou, sucessivamente, o não provimento do agravo interno (fls. 4.036-
4.041).
É o relatório.
VOTO
O recurso não reúne condições de prosperar.
I. Contextualização do caso
Documento eletrônico VDA47390278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/05/2025 15:34:02
Código de Controle do Documento: 4f22563c-3330-4fe0-87ab-20aaaf2687ec

Na origem, trata-se de apelação cível e recurso adesivo no processo de
usucapião extraordinária, onde a sentença foi extinta sem resolução de mérito por
falta de interesse de agir.
Segundo o acórdão do recurso de apelação, Gilson Tadeu Ferreira
adquiriu imóvel por cessão de direitos possessórios em 2001, através de um
contrato particular com os antigos posseiros. A propriedade foi transferida por
contrato de permuta por área construída, mas o empreendimento nunca foi
concluído, necessitando de instrução para comprovação da posse.
Nesse contexto, o Tribunal a quo acolheu a apelação do recorrido,
anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para
prosseguimento do processo, de modo que os recursos dos interessados e da
recorrente foram considerados prejudicados com a anulação da sentença.

II - Da fundamentação
Os argumentos apresentados pela agravante não são capazes de invalidar
os fundamentos da decisão monocrática, que agora se reafirma.
Conforme detalhado na decisão contestada, o Tribunal de Justiça de
Santa Catarina, ao analisar a apelação, anulou a sentença de primeira instância que
havia encerrado o processo de usucapião sem resolução de mérito devido à falta de
interesse de agir. O TJSC determinou a continuidade do processo, com a
necessidade de instrução probatória para comprovar a posse, destacando que (fls.
3.678-3.679):
Com isso, o Apelante demonstra na inicial ao menos indícios para o
processamento da usucapião, do que defluiu seu interesse de agir.
[...]
Dessa forma, está demonstrado o interesse de agir do Autor, enquanto os
demais requisitos da usucapião, como área, tempo e citação dos confrontantes
deverão ficar a cargo do juízo
, tendo em vista que a inicial não foi processada
a quo
por conta da prematura extinção.

Documento eletrônico VDA47390278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/05/2025 15:34:02
Código de Controle do Documento: 4f22563c-3330-4fe0-87ab-20aaaf2687ec

Quanto à alegada violação do art. 1.022, I e II, do CPC/2015, a decisão
agravada acertadamente afastou a ofensa, pois o acórdão recorrido demonstrou, de
forma clara e fundamentada, as razões pelas quais considerou inadequada a
extinção prematura do processo, reconhecendo o interesse de agir do autor e a
necessidade de instrução para verificar os requisitos da usucapião.
Registre-se, ademais, que o órgão julgador não está obrigado a rebater,
um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.
No tocante à suposta ofensa ao art. 1.418 do Código Civil, a decisão
monocrática assentou a ausência de prequestionamento, aplicando as Súmulas n.
211 do STJ e 282 do STF, uma vez que a oposição de embargos de declaração não
supre, por si só, o requisito, se a matéria não foi efetivamente debatida e decidida
pelo Tribunal de origem sob o enfoque pretendido.
Aliás, a tese do prequestionamento ficto, prevista no art. 1.025 do CPC
/2015, exige a indicação de violação do art. 1.022 do CPC no recurso especial, o
que, embora alegado, não se configurou no caso, como visto acima, pois não houve
omissão relevante por parte do TJSC que justificasse a anulação do julgado.
Destaque-se ainda que, a pretensão da agravante de ver reconhecida a
inadequação da via eleita (usucapião em detrimento de adjudicação compulsória)
ou a ausência dos requisitos para a usucapião, como a ilegitimidade ativa, a
insuficiência de tempo para prescrição aquisitiva e a necessidade de litisconsórcio
passivo, esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ, porquanto, o Tribunal de origem,
ao determinar o prosseguimento do feito, o fez justamente por entender necessária
a dilação probatória para a análise dessas questões fáticas.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DAS DEMANDANTES.
Documento eletrônico VDA47390278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/05/2025 15:34:02
Código de Controle do Documento: 4f22563c-3330-4fe0-87ab-20aaaf2687ec

[...]
5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que compete às
instâncias ordinárias exercer juízo acerca da necessidade ou não de dilação
probatória, haja vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo
reexame é vedado no âmbito do apelo extremo. Incidência da Súmula 7/STJ.
[...]
12. Agravo interno parcialmente provido, tão somente para afastar a sanção
por litigância de má-fé. (AgInt no REsp n. 1.741.282/SP, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/11/2022
2/12/2022

Por fim, a incidência das Súmulas n. 7 e 211 do STJ, bem como da
Súmula n. 282 do STF, quanto à interposição pela alínea do permissivo
a
constitucional, impede o conhecimento do recurso especial também pela
divergência jurisprudencial pela alínea sobre a mesma questão.
c
Assim, não havendo argumentos novos capazes de alterar o quadro
fático e jurídico delineado, a decisão monocrática deve ser mantida.

III - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.

Documento eletrônico VDA47390278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/05/2025 15:34:02
Código de Controle do Documento: 4f22563c-3330-4fe0-87ab-20aaaf2687ec

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.669.101 / SC
Número Registro: 2024/0217518-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03029615420168240091 3029615420168240091
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C. BORGES PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS : DIOGO BONELLI PAULO - SC021100
MARCUS VINÍCIUS MOTTER BORGES - SC020210
LUCAS ROCHA MENDES - SC044734
GABRIELA KOERICH - SC053901
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA RIBEIRO - SC062397
MARIA LUIZA SOUZA BARCELLOS - SC058982
AGRAVADO
: GILSON TADEU FERREIRA
ADVOGADOS : CESAR LUIZ DA SILVA - SC001710
THESSA LADEIA DA SILVA - SC061555
INTERES.
: DIANA GUESSER
INTERES.
: ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: IRANI ROSA
INTERES.
: JUCARA MARIA DA SILVA
INTERES.
: LUCIMAR LOURDES ROSA
INTERES.
: MARTA KNISS CERNEW
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS
INTERES.
: NATAILDO SOARES DA SILVA
Documento eletrônico VDA48171993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 14:13:07
Código de Controle do Documento: 0d289680-37a2-4147-ad3b-47f531471a4f

INTERES.
: QUINTINO SEBASTIAO GONCALVES
INTERES.
: SERGIO CAMPOS DE ALMEIDA
INTERES.
: WALDYR CERNEW
INTERES.
: LUZ & LUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
INTERES.
: ADRIANO LUIZ CARNEIRO SABINO
INTERES.
: ABEL ALVES PEREIRA
INTERES.
: AMELIA MARTINS
INTERES.
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA - DEINFRA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : C. BORGES PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS : DIOGO BONELLI PAULO - SC021100
MARCUS VINÍCIUS MOTTER BORGES - SC020210
LUCAS ROCHA MENDES - SC044734
GABRIELA KOERICH - SC053901
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA RIBEIRO - SC062397
MARIA LUIZA SOUZA BARCELLOS - SC058982
AGRAVADO
: GILSON TADEU FERREIRA
ADVOGADOS : CESAR LUIZ DA SILVA - SC001710
THESSA LADEIA DA SILVA - SC061555
INTERES.
: DIANA GUESSER
INTERES.
: ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: IRANI ROSA
INTERES.
: JUCARA MARIA DA SILVA
INTERES.
: LUCIMAR LOURDES ROSA
INTERES.
: MARTA KNISS CERNEW
INTERES.
: MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS
INTERES.
: NATAILDO SOARES DA SILVA
INTERES.
: QUINTINO SEBASTIAO GONCALVES
INTERES.
: SERGIO CAMPOS DE ALMEIDA
INTERES.
: WALDYR CERNEW
INTERES.
: LUZ & LUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
INTERES.
: ADRIANO LUIZ CARNEIRO SABINO
INTERES.
: ABEL ALVES PEREIRA
INTERES.
: AMELIA MARTINS
Documento eletrônico VDA48171993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 14:13:07
Código de Controle do Documento: 0d289680-37a2-4147-ad3b-47f531471a4f

INTERES.
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA - DEINFRA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/06/2025
11/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48171993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 14:13:07
Código de Controle do Documento: 0d289680-37a2-4147-ad3b-47f531471a4f